Tribunal: TJPA
Processo: 0028087-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028087-33.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ELIAS MARQUES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CPB.

FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS.
PROVIMENTO
.
TENDO SIDO CONSTATADO QUE HOUVE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA DENÚNCIA, DEVE SER FIXADO O VALOR INDENIZATÓRIO DE FORMA FUNDAMENTADA, VISTO QUE A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO EXIGE APENAS PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, SENDO DESNECESSÁRIA A INDICAÇÃO DE VALOR E A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES – STJ.

RECONHEÇO A NULIDADE DE DISPOSITIVO DA SENTENÇA, SOMENTE NO QUE CONCERNE À CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS, UMA VEZ QUE HOUVE O PEDIDO NA DENÚNCIA.

IMPÕE-SE QUE O FEITO RETORNE AO JUÍZO SINGULAR PARA QUE ESTE FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELAS OFENDIDAS, NOS MOLDES DO ART. 387, IV DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vâni
a Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher,
que condenou Paulo Elias Marques de Souza nas sanções punitivas do art. 129,
§ 9º
, do CPB.

De acordo com a
denúncia
(ID 6226824), no dia 27/08/2015, por volta das 08h:00m, o acusado Paulo Elias Marques Souza agrediu fisicamente com socos e chutes sua prima, Bianca Patrícia de Souza Brito e sua irmã, de nome Bruna Driele de Souza Brito, que é deficiente mental e possui 28 anos de idade, tendo a vítima relatado que ele a empurrou e chutou.

Segundo as declarações de Bianca, o fato se deu por conta de o acusado ser usuário de drogas, que quando está entorpecido, fica muito violento e agride verbalmente todos os parentes que residem no imóvel.

A testemunha Mara de Souza Araújo Pinho, declarou que reside em uma casa juntamente com a avó, suas primas, o acusado e uma tia, tendo acrescentado que no dia do fato, o denunciado agrediu fisicamente a senhora Bruna Adriele de Souza Brito, que é deficiente mental, e agrediu a senhora Bianca Patrícia de Souza brito com socos e chutes.

Ademais, Mara confirmou que o acusado é usuário de drogas desde os 14 anos, mas afirmou que no dia do fato ele não estava bêbado ou drogado. Ela o descreveu como sendo agressivo e violento com todos os moradores da casa, fazendo constantemente agressões verbais contra seus parentes.

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra Paulo Elias Marques de Souza requerendo a sua condenação pela prática do crime capitulado no artigo 129,
§ 9, do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em ID 6226825, recebida a denúncia em 14/02/2019;

Em ID 6226828, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/09/2019;

Em ID 6226836, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/09/2019;

A sentença,
ID 6226848, julgou procedente a denúncia e condenou Paulo Elias Marques de Souza nas sanções punitivas do artigo 129,
§ 9º, do CP (Lesão Corporal).

Nas
razões de apelação
(ID 6226849), o Ministério Público requereu seja fixado um valor mínimo de indenização a ser pago pelo réu às ofendidas a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em
contrarrazões,
ID 6226850, a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça se manifestou, em parecer exarado em ID 7412257, pelo
conhecimento
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e em sua integralidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, para que seja fixado um valor mínimo de indenização por danos morais em favor das vítimas Bianca Patricia de Souza Brito (prima) e Bruna Adriele de Souza Brito (irmã).

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher,
que condenou Paulo Elias Marques de Souza nas sanções punitivas do art. 129,
§ 9º
, do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS
– Requer o apelante
a fixação da condenação a título de indenização por danos causados às vítimas, alegando que tal pedido fora formulado na denúncia, e que os elementos para sua aferição são presumidos e decorrentes da prática ilícita (art. 387, IV, do CP), com nova redação dada pela Lei 11.719, de 2008 e no Recurso Especial nº 1.1643.051 – MS (2016/0325967-4).

Tenho que advém razão ao apelo e acato o pedido de fixação do valor arbitrado a título de reparação de danos, uma vez que, conforme extrai-se da Denúncia, houve pedido expresso da parte ofendida, assim como a defesa teve oportunidade de se contrapor desde o início da ação penal.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o julgador, ao prolatar a sentença condenatória, poderá fixar o valor da indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração penal, senão vejamos:

ART. 387. O JUIZ, AO PROFERIR SENTENÇA ONDENATÓRIA:

IV - FIXARÁ VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS REJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO.

No caso, o magistrado singular deixou de fixar o montante mínimo a ser pago pelo réu às ofendidas a título de reparação dos danos causados pelas infrações, tendo sustentado a inexistência de pedido neste sentido.

Ocorre que, compulsando os autos constata-se que foi deduzido pedido formal para a apuração do montante civilmente devido face à infração penal perpetrada contra as vítimas (ID 6226848 – fl. 5), senão vejamos:

“(...). Do exposto, vem denunciar o acusado com incurso na infração penal combinada com os dispositivos retro citados. Requer que, recebida esta, seja citado (a) (s), interrogado (a) (s), processado e condenado, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos da Lei nº 11.340/06
. Protesta a produção de provas em direito admitidas e havendo apuração do prejuízo da vítima, cabe fixar o valor mínimo da indenização, conforme o art. 387, inciso IV, do CPP.
(...)”. Grifei.

Assim, tendo sido constatado que houve pedido de indenização por danos morais na denúncia, deve ser fixado o valor indenizatório de forma fundamentada , visto que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessária a indicação de valor e a instrução probatória específica.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.
3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022) (GRIFEI).

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.(...).

2. No que concerne ao pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de danos morais, o posicionamento esposado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica.
3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul provido. Agravo regimental do Ministério Público Federal parcialmente provido. (AgRg no REsp 1745628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019) (GRIFEI).

Portanto, tendo havido pedido de reparo dos danos na denúncia e tendo sido oportunizado ao então réu, se manifestar sobre possível indenização, há que ser dado provimento ao apelo para que seja fixada a condenação em indenização às vítimas.

Dessarte, alternativa não resta senão anular o dispositivo da sentença que deixou de fixar o montante mínimo para reparo às vítimas dos danos causados pelas infrações, tendo em vista a inobservância da regra insculpida no art. 387, IV do CPP.

Ante ao exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal
,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU

PROVIMENTO,
a fim de que seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas ofendidas, em observância ao disposto no art. 387, IV do CPB.

É o meu voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022